Tribunal: TJMT
Processo: 1007446-42.2023.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007446-42.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JADE ALICE GONCALVES SILVA - CPF: 378.302.568-02 (RECORRENTE), DANILO ALVES TEIXEIRA - CPF: 026.674.571-70 (ADVOGADO), VANIA PEREIRA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 022.458.021-36 (RECORRIDO), VANIA PEREIRA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 839.218.771-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1007446-42.2023.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Jade Alice Gonçalves Silva

Recorrida(s):

Vania Pereira de Souza Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 10/10/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO AO PLEITO INDENIZATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE LESÕES CORPORAIS. AUSÊNCIA DE INCIDENTES NO LOCAL DO EVENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado em que a Autora pleiteia a condenação pelo dano moral sofrido, pois segundo alega que na data do acidente estava grávida de quarenta semanas e teve antecipado o seu parto em decorrência do acidente, bem como não mais consegue pilotar a sua motocicleta, situações que geram grande sofrimento, frustração e constrangimento, bem como teve que recorrer a empréstimos para adimplir com impostos e parcelas de seguro para conseguir a indenização do seguro referente ao veículo.

2. O acidente de trânsito ocorreu em 17/01/2023, na Avenida Universitária teve sua motocicleta Honda CG 160 Start, atingida pelo veículo conduzido pela autora, situação que ensejou na realização do parto da autora, tendo em vista que se encontrava na 40º semana de gestação.

3.
Conforme mencionado na sentença que considero como fundamento para julgar este recurso: “
Afasta-se, contudo, o pleito de indenização por danos morais. Nenhuma das partes sofreu lesões, ou outra violação à esfera íntima, do que resulta que o alegado abalo moral não está presente, tendo em vista a inexistência de circunstância específica violadora da dignidade do condutor ou interessado. Nessa linha: "... Nota-se, portanto, que o dano moral decorrente de acidente de trânsito não corresponde ao dano in re ipsa por vezes reconhecido nesta Corte Superior"(REsp 1.653.413-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, por unanimidade, julgado em 05/06/2018, DJe 08/06/2018). Afasto também o pedido de indenização para compensar a desvalorização do veículo, vez que não comprovada a desvalorização do valor de mercado do automóvel sinistrado.

4.
Se o acidente de trânsito gerou apenas danos materiais nos veículos envolvidos, sem qualquer lesão corporal aos condutores ou passageiros, nem houve discussão acalorada, o aborrecimento, transtorno e o nervosismo dele decorrente não é suficiente para gerar direito a indenização a título de dano moral, ainda mais quando não restar demonstrado que em decorrência do acidente, aconteceram fatos constrangedores e práticas atentatórias à personalidade da pessoa que não deu causa ao acidente.

5. A respeito da matéria discutida, o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que o
“mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano mora, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo” (REsp 1.406.245, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 24-11-2020, data da publicação/fonte:DJe 10-02-2021).

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para CONDENAR, a requerido a pagar a quantia de R$ 4.008,25 (quatro mil, oito reais e vinte e cinco centavos) à título de indenização por danos materiais ocasionados a requerente, devendo ser acrescida de juros moratórios, na base de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC, desde a ocorrência do ato ilícito.
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, porém suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024